Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-04.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001561-04.2020.8.14.0128

APELANTE: RONILDO PANTOJA GUERREIRO, NERIS DA FONSECA AZEDO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA, WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou os recorrentes nos delitos de homicídio qualificado e fraude processual, á pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão e de 11 (onze) meses de detenção, respectivamente.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.2.

Reforma da pena.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos. Materialidade e autoria fartamente demonstradas.

IV. Dispositivo e Tese

4.

recurso conhecido e improvido. decisão unânime
.

Tese: Presença de materialidade e autoria, de onde a versão aceita pelo Júri está respaldada nos elementos trazidos no processo. Circunstância judicial idoneamente fundamentada. Confissão que não foi ratificada em juízo e não foi utilizada pelo juiz na sentença.

Dispositivo citado relevante: art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0001561-04.2020.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE:
RONILDO PANTOJA GUERREIRO E NERIS DA FONSECA AZEDO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RONILDO PANTOJA GUERREIRO e NERIS DA FONSECA AZEDO
, através de seus advogados, interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que condenou cada apelante
à pena total de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo delito de homicídio qualificado (121, § 2º, incisos II, III e IV, do CPB), a ser cumprida em regime fechado e pena total de 11 (onze) meses de detenção, pelo delito de fraude processual (art. 347, do CPB)
.

A exordial acusatória relata que os acusados, no dia 17/08/2020, com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de forma a dificultar a defesa da vítima, mataram Luan Bitencourt Brito. De acordo com o Ministério Público, por volta das 02h, na residência do segundo acusado, ocasião em que todos estavam ingerindo bebida alcoólica e usando entorpecentes, a vítima se desentendeu com Ronildo.

Ato contínuo, começaram uma luta corporal, instante que o denunciado Neris da Fonseca golpeou a cabeça da vítima através de uma estaca. Narrou igualmente o Ministério Público que, a vítima tentou fugir das agressões, mas foi alcançado por Neris, que continuou as lesões. Também, o acusado Ronildo desferiu mais golpes na vítima, mesmo ela já caída no chão.

Por fim, narra o parquet que os acusados tentaram induzir a erro a autoridade policial, pois eles tentaram simular um acidente de trânsito, de modo a encobrir a prática do homicídio.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado) e art. 347, do Código Penal (Fraude Processual).

Após instrução regular do feito, em 26/09/2023, os recorrentes foram submetidos à Juri, sendo condenado nos delitos acima identificados, obtendo pena pelo magistrado
a quo,
conforme ao norte lançado
.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer:

·

Nulidade da decisão por ser manifestamente contrária a prova dos autos.

·

Reforma da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Da
decisão manifestamente contrária a prova dos autos

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhes assiste.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas no Inquérito Policial (ID 17301974 - Pág. 1 e ss); Auto de Prisão em Flagrante (ID 17301974 - Pág. 5; e ID 17301974 - Pág. 6); Boletim de Ocorrência Policial (ID 17301974 - Pág. 10); Auto de Apreensão de Objeto (ID 17301975 - Pág. 4); Relatório Final da Investigação (ID 17301976 - Pág. 10 e ss); Laudo/Declaração de Óbito da vítima (ID 17301974 - Pág. 11 - 12; ID 17301975 - Pág. 1-3); e pela declaração das testemunhas, detalhando o fato ocorrido, que resultou no homicídio.

As provas testemunhais que serviram de sustentáculo a convicção dos jurados, apontam para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
declarou na sessão do júri
“no dia dos fatos foi acionado, via celular, pela polícia militar, de que havia um corpo na PA, nas proximidades da Rua Nove, que a guarnição já estava no local, que dirigiu-se imediatamente ao local e lá chegando se deparou com o corpo da vítima. Analisando o corpo da vítima verificou que não se tratava de acidente de trânsito, pois a vítima tinha vários sinais de agressão no corpo, especialmente na cabeça e rosto. Que passou a averiguar o local e verificou marca na PA de que a vítima teria sido arrastada de um lado para o outro da pista, seguindo as marcas chegou a um terreno no outro lado da PA e nesse terreno tinha marcas de sangue, além de sandálias e objetos como pau e pedras, com marcas de sangue. (...) Que um vizinho informou ter visto Ronildo, Neris e um outro rapaz bebendo mais cedo na casa de Neris, então começaram a traçar uma linha de investigação. (...) Posteriormente o irmão da vítima chegou ao local e informou que viu seu irmão mais cedo na companhia de Neris em uma moto. (...) Diante das informações, solicitou apoio a polícia militar e diligenciaram até a casa de Neris, lá chegando seu pai confirmou que o mesmo estava bebendo mais cedo na casa em frente a sua residência. Que ao entrarem na casa encontraram Neris deitado na rede com sua esposa, com sinais de luta no corpo e as mãos ensanguetadas, pelo que o conduziram e no caminho Neris confessou o crime e ainda deu o nome de Ronildo como envolvido na ação. (...) Seguiram até a casa de Ronildo e lá chegando, o encontraram com marcas de possível luta e as mãos sujas de terra. Em sede policial os acusados disseram como ocorreu a ação. (...) Que os acusados confessaram o crime, falando que o mesmo iniciou com uma briga entre a vítima e Ronildo (...)”
.

Ainda no Júri,
FRANCINALDO MENEZES AZEDO,
pai de Neris

declarou que
“vítima e testemunhas estavam bebendo em frente à sua casa, que entrou pra dormir e já acordou com a polícia em sua casa procurando por Neris, viu que este “estava melado de sangue”, mas não reparou ao certo, pois o acordaram e o levaram logo”.

Já a testemunha
ELIAS BITENCOURT BRITO
declarou que os recorrentes lhe disseram que mataram seu irmão.

Todos os depoimentos são harmônicos e estão em consonância com o prestado na fase inquisitorial.

Os apelantes, apesar de terem confessado na fase policial, negaram em juízo seus envolvimentos no crime, mas suas teses mostram-se isolada nos autos, inclusive, inconsistentes, pois o réu Ronildo, disse em plenário que foi à residência de Neris porque estava namorando com a irmã dele, mas assim que chegou, o Neris saiu do local na companhia de Luan e não retornou até o momento que foi embora do imóvel.

Contudo, na audiência de instrução, afirmou que presenciou o crime, mas toda a ação foi praticada por Neris.

Portanto, há prova cabal que aponta de forma coerente e firme ter sido eles, os apelantes, os autores do crime de homicídio.

Conclui-se, assim, que a decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse passo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos seus veredictos.

2.
Reforma da pena

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende o redimensionamento da pena, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem sua exasperação.

Entendo que não assiste razão ao réu o pedido expresso de reforma da pena.

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, houve a negativação do vetor da
Culpabilidade
, sobre o qual passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau ao fundamentar referida circunstância, argumentou que quanto a culpabilidade, em relação à Ronildo Pantoja Guerreiro, esta é
“
elevada, pois os vários golpes desferidos na cabeça da vítima com segmento de madeira demonstram reprovabilidade anormal ao tipo penal.
”.

Já em relação à Neris da Fonseca Azedo, o Juiz sentenciante assim fundamentou:
“Culpabilidade será valorada negativamente, uma vez que, o réu, após discussão da vítima com Ronildo e diante da oportunidade em que ambos travavam luta corporal, o réu golpeou a cabeça da vítima através de uma estaca, o qual, não satisfeito, após a vítima ter fugido primeiramente das agressões, a perseguiu, momento pelo qual, a alcançou e novamente continuou com as lesões descritas
”.

Neste diapasão, observo que há maior reprovabilidade na conduta dos agentes, que executou a vítima com diversos golpes na cabeça, com instrumento de madeira
, sendo que esta ainda tentou escapar, mas foi pego pelos réus que novamente começaram nova sessão de agressões até culminar na morte da vítima.

Desta forma, merece ser mantido o vetor desfavorável ao réu.

Com base em todo o exposto, não há reparos a serem feitos na pena-base do réu.

O mesmo se pode dizer na segunda fase da dosimetria da pena, não devendo ser reconhecido a atenuante da confissão.

Isso porque o magistrado sentenciante não reconheceu a existência da atenuante da confissão e tão pouco fundamentou sua sentença em uma suposta confissão do réu.

Os acusados comparecendo em juízo para dar sua versão dos fatos, não ratificaram o seu interrogatório em sede policial, onde asseveraram ter cometido o delito em questão. Alegaram terem sido coagidos a assinar seus depoimentos em sede policial. Deste modo, tendo ocorrido a confissão somente na fase inquisitória e não tendo ela influenciado na formação do convencimento do julgador, afasto a tese de aplicação da referida atenuante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025